Tribunal: STF
Processo: Rcl 55736
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ashope - Associação de Serviços Hospitalares alega ter o Juiz de Direito do 14º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Comarca de Pernambuco violado, nos autos de n. 8058720-68.2021.8.05.0001, o enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Corte.



    A reclamante narra ter sido incluída no polo passivo do feito originário em execução, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento.



    Aduz que o art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil veda a execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento do processo e que, ao dar prosseguimento à execução, a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do dispositivo legal sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação da decisão impugnada. 



    É o relatório. Decido.



    2. A reclamante alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, argumentando que o acórdão reclamado afastou a incidência da norma contida no § 5º, do art. 513, do Código de Processo Civil, sem observância do procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, o Juízo reclamado dispôs que:



    Defiro o pedido retro formulado pela empresa demandante por vislumbrar a alegada suspeita de hipótese de interposição de pessoa jurídica distinta, porém integrada pelos mesmos sócios da demandada, como forma de burlar credores e evitar a penhora de seu patrimônio através dos sistemas eletrônicos judiciais. 



    Por tal, determino a penhora dos ativos financeiros da pessoa jurídica intitulada ASHOPE – ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (CNPJ nº 31.510.376/0001-70, com endereço na Rua Dom João de Souza, nº 239, Madalena, Recife/PE, CEP: 50610-070), através do sistema SISBAJUD e até o total do débito exequendo, no importe atualizado de R$ 12.365,49, cuja transferência também determino através do próprio sistema para conta judicial junto à CEF e à disposição deste juízo. 



    Desta feita, penhorado o referido quantum e incluída a referida pessoa jurídica no polo passivo da presente ação na condição de terceiro interessado, cite-se a mesma através de mandado para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias, sob as penas da lei.



    Não extraio da fundamentação da decisão reclamada nenhum juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifico, isso, sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514 AgR, ministro Celso de Mello). 



    Limitou-se o Juízo reclamado a reconhecer a hipótese de interposição de pessoa jurídica com o propósito de fraudar execução judicial.



    Frise-se que não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso. 



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    Em caso semelhante, esse foi o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, nos autos da Rcl. 56.905, em Sessão Virtual realizada de 21 de abril a 2 de maio de 2023.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente